Tribunal: TJMT
Processo: 1046055-17.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046055-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRA MARIOTTO - CPF: 779.364.931-15 (APELANTE), ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BERTAGLIA DA SILVA - CPF: 024.943.031-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.

3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da culpa exclusiva da vítima ou do fortuito externo.

III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).

5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.

7. Configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a culpa exclusiva da vítima, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA MARIOTTO
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” proposta pela ora recorrente em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Prolatada a sentença (ID 267495253) nos termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID nº 267495255), a apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação da plena responsabilização civil do banco, ante a conduta omissiva de precaução a defesa do consumidor, em casos de golpes envolvendo transações atípicas, de alto valor e incondizentes com o perfil do correntista.

Alega que a fraude ocorreu exclusivamente devido à falha do recorrido, ao não adotar as medidas necessárias para confirmar a autenticidade das transações arquitetadas pelos golpistas.

Afirma ser o caso de responsabilização objetiva do banco ao pagamento dos danos materiais e morais experimentados e comprovados nos autos pela consumidora.

Requer o provimento de recurso para reformar sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 267495259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre esclarecer que os bancos ou instituições financeiras, na qualidade de prestadores de serviços, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90.

Nesses termos, a responsabilidade do estabelecimento bancário independe da demonstração de culpa, por ser objetiva. É apenas imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a atividade bancária, em razão de suas características, como a disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, acarreta um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Dessa forma, é imprescindível a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. Tal relação será interrompida apenas se evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor), ou de evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do Código Civil de 2002).

Qualquer dessas situações exclui a responsabilidade do fornecedor.

Neste norte, consta dos autos que a autora,
Sandra Mariotto
, em 11/11/2022, recebeu ligação de suposto atendente do banco, oriunda do número 4004-0001, informando tentativa de invasão em sua conta e orientando-a a comparecer à agência mais próxima para validação biométrica. Após seguir os comandos no caixa eletrônico, foi instruída a instalar o aplicativo "Help Desk", compartilhando os códigos fornecidos pela plataforma.

Somente em 14/11/2022, ao comparecer novamente à agência, constatou que terceiros haviam realizado diversas transações em sua conta, sem sua autorização. Alega que não recebeu orientação ou solução imediata, e que apenas em 17/11/2022 conseguiu restabelecer parte de seus dados bancários.

Pleiteia, liminarmente, a suspensão de cobranças relativas a empréstimo fraudulento, com início de desconto previsto para 30/12/2022. No mérito, requer a reparação por danos materiais no valor de R$ 12.522,36 e a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sentença, o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, interpôs este Recurso, no qual insiste na responsabilidade objetiva do Banco Apelado.

Na hipótese, observa-se que a fraude foi perpetrada por terceiros, que entraram em contato com a Apelante, utilizando de seus dados recebidos por manobras fraudulentas a realizar negociações bancárias.

Embora a Apelante afirme da responsabilidade civil do banco pela omissão do serviço de garantir segurança nas operações bancárias, tem-se precipuamente que a transação bancária foi realizada pela “própria” Recorrente, com o fornecimento de senha pessoal, sem a participação, conivência ou omissão do banco requerido.

No caso, inexiste qualquer indício de falha na prestação do serviço bancário ou quebra de segurança da instituição financeira que pudesse ter facilitado ou contribuído para a fraude, tendo sido praticada por meio de um artifício de engenharia social que não envolveu quebra dos sistemas de segurança do banco, mas sim a indução direta da autora a fornecer informações e realizar transações.

Tal fato configura circunstância suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do banco, uma vez que a fraude decorreu por terceiro com culpa exclusiva da vítima, em manifesto “fortuito externo”.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORTUITO EXTERNO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo nos próprios autos, o qual inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, em razão da necessidade de reexame de provas. 2. Ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que se alega falha na prestação de serviço por instituição financeira, decorrente de fraude em boleto bancário. 3. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos decorrentes de fraude em boleto bancário, caracterizada como fortuito externo, e se há dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Corte de origem concluiu pela inexistência de falha na prestação de serviço, considerando que o evento danoso foi causado por terceiro, caracterizando fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. [...] Tese de julgamento: 1.
A caracterização de fortuito externo afasta a responsabilidade da instituição financeira por fraudes em boletos bancários
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.603.867/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024). (g.n.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

O Apelante alegou ter sido vítima de fraude bancária, na qual, mediante ligação telefônica de suposta correspondente do banco, foi induzido a realizar transferência via PIX para terceiros, acreditando estar formalizando a amortização de dívida.

O juízo de primeiro grau considerou inexistente falha na prestação do serviço bancário e afastou a responsabilidade do Banco Apelado, reconhecendo a culpa exclusiva de terceiro na prática do golpe.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira pelo golpe sofrido pelo Apelante. 5. Discute-se, ainda, se a hipótese se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização da culpa exclusiva de terceiro.

III. Razões de decidir

6. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ, desde que demonstrada a falha na segurança do serviço prestado.

7. No caso concreto, não há evidências de que a exposição indevida dos dados do Apelante tenha decorrido de ação ou omissão do banco, tampouco de que tenha havido falha na segurança dos serviços prestados.

8. O pagamento foi realizado voluntariamente pelo Apelante para conta de terceiro, sem qualquer participação direta do Banco Apelado na fraude, caracterizando fortuito externo e excluindo sua responsabilidade civil.

9. A jurisprudência consolidada reconhece que golpes dessa natureza constituem culpa exclusiva de terceiro, afastando o dever de indenizar das instituições financeiras quando não há comprovação de defeito na prestação do serviço.

10. Quanto ao dano moral, não há comprovação de violação aos direitos da personalidade, sendo os dissabores sofridos pelo Apelante meros aborrecimentos do cotidiano, insuficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por fraudes praticadas por terceiros quando não há comprovação de falha na prestação do serviço bancário ou na segurança dos dados do cliente. 2. A caracterização de fortuito externo e a culpa exclusiva de terceiro afastam o dever de indenizar da instituição financeira." (...); (N.U 1002121-52.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Neste contexto, não há qualquer elemento que comprove a falha na prestação do serviço bancário, tampouco que a instituição financeira tenha contribuído para a prática do golpe, de modo que a responsabilidade do Apelado não pode ser presumida.

Portanto, não há falar em dever de indenizar.

Assim, considerando que não ficou demonstrado qualquer defeito na prestação do serviço bancário, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida.

Isto posto, nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025